Tribunal: STF
Processo: RE 101511
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-01
Data de publicação: 1984-03-01

Ementa:
AÇÃO PENAL. INICIATIVA. 
- Os artigos 3º, II, e 55, caput, da Lei Complementar nº 40/81 não revogaram a legislação anterior que atribui a iniciativa de certos processos penais ao juiz ou à autoridade policial, ex officio. Precedente: RHC 60.339-4-SC. Recurso extraordinário conhecido e provido.